Tribunal: STF
Processo: AI 413194
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Benefício
previdenciário. Conversão em URV. Adoção dos fundamentos de
precedente desta Corte: RE nº 313.382/SC, Rel. Maurício Corrêa, DJ
de 08.11.02. 3. Pretensão de reexame da matéria, em face do
princípio constitucional  da irredutibilidade do valor dos
benefícios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento